Tribunal: STF
Processo: RE 84084
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
SERVIDOR EXTRANUMERARIO. GUARDA CIVIL DE SÃO PAULO. OPÇÃO
PELA PERMANENCIA NO QUADRO EM EXTINÇÃO, COM DISTRIBUIÇÃO POR OUTRO
ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO, CONSERVANDO APENAS OS DIREITOS PRIMITIVOS.
EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO ESTADO
CONHECIDO E PROVIDO.